Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelos agravantes através do derradeiro petitório que formularam1, por meio do qual desistiram do agravo de instrumento que interpuseram diante do deferimento do pedido de suspensão do bloqueio de valores pertencentes à empresa consorciada – Fábrica, nos autos de origem, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelos agravantes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37254562 - Pág. 1